Tribunal: STF
Processo: RE 1540144
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Guaíba/RS interpõe, ao amparo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão (eDoc 59) da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA OS SERVIDORES DOS PODERES LEGISTATIVO E EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL N. 1.622/2001. DIREITO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2018. LEIS MUNICIPAIS N.S 3.642/2018 E 3.646/2018. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º, caput e II, e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal, sustentando a incompetência do Poder Judiciário para estender reajustes com fundamento em isonomia, ante a reserva de iniciativa e a vedação de vinculação remuneratória. 



    Considerado o Tema n. 624 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 103): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS N. 3.642/2018 E N. 3.646/2018. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    Preliminarmente, anoto que há particularidades que diferenciam a espécie dos autos da matéria tratada no Tema n. 1.061 do repertório de repercussão geral, porquanto no respectivo processo-piloto (ARE 1.208.032), o julgamento foi restrito a uma situação muito específica e que não se aplica na espécie.



    Naquele caso, a tese defendida pelos servidores era a de que a Lei n. 10.698/2003, ao instituir a vantagem pecuniária individual, acabou por criar um critério anti-isonômico entre os servidores federais, pois o valor nominal nela previsto representaria percentuais diferentes de reajuste, a depender da classe na qual estivesse enquadrado o servidor.



    Já no caso desses autos, houve a edição de duas leis municipais, estipulando, expressa e deliberadamente, índices diversos de reajuste para servidores das carreiras do Legislativo e do Executivo locais. Tal circunstância é idônea a diferenciar a situação concreta, ora devolvida ao conhecimento desta Turma, daquela de que cuidou o Tema n. 1.061 (ARE 1.208.032).



    Admitir o contrário importaria na criação de um precedente que autorizaria entes subnacionais, em todo o País, a editar leis fixando índices diversos a título de revisão geral anual, em frontal vulneração ao comando contido no art. 37, X, da Constituição Federal, que impõe a obrigatória observância de sua identidade.



    A questão controvertida na ação da qual tirado este recurso tampouco perpassa a vedação há muito consignada no enunciado vinculante n. 37 da Súmula, sintetizada nestes termos:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



     A matéria impugnada refere-se, isso sim, à pretensão de fixação de índices diversos, a título de revisão geral, considerados servidores vinculados a Poderes distintos (Executivo e Legislativo municipais), a despeito do teor do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, que assim dispõe (com meus grifos):



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    [...]



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices .



     Para além disso, na espécie ora em julgamento as leis inquinadas de inconstitucionais se originaram da própria Casa Legislativa local (Câmara de Vereadores), circunstância que afasta a incidência da tese fixada no Tema n. 624/RG (RE 843.112):



     O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.



     Vale dizer, não houve, e não há, no caso dos autos, qualquer determinação jurisdicional de apresentação de projeto de lei que promova uma revisão geral desta ou daquela categoria. O que houve foi a edição, espontânea, pelo Poder Legislativo do ente local, de duas leis posteriormente impugnadas ao argumento de violarem dispositivo constitucional. Por esse motivo, a intervenção jurisdicional, no caso concreto, se dá em decorrência do legítimo acionamento do Poder Judiciário, expressamente contemplado pelo princípio da universalidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).



     Ainda que assim não fosse, nem sequer seria o caso de se invocar a aplicação, na espécie, de qualquer daqueles julgamentos, tendo em vista que remetem a matérias não debatidas na instância de origem, daí lhes carecendo o prequestionamento, requisito de admissibilidade sabidamente inafastável (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo).



     Esse mesmo óbice sumular impede, ainda, que se perquira acerca da existência, ou não, de vício de iniciativa das leis em apreço, circunstância que torna inaplicável a solução conferida, pelo Plenário, na ADI 3.538, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de outubro de 2020).



     Mérito



     Duas leis municipais, ambas publicadas em 20 de janeiro de 2016, previram a revisão da remuneração dos servidores do Executivo e do Legislativo, estipulando, para cada um deles, índices diversos de reajuste.



     Para os servidores do Executivo, a Lei n. 3.642 (eDoc 10) fixou a revisão geral de 6,81%. Por sua vez, para os servidores da Câmara Municipal de Vereadores, a Lei n. 3.646 (eDoc 14) fixou o índice de 9,81% ao mesmo título.



     Nesse contexto, a conduta do Município foi a de burlar a determinação legal e constitucional de observância de índices idênticos nas revisões gerais anuais concedidas aos servidores de seus Poderes Executivo e Legislativo.



     A competência para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no inciso I do art. 30 da Carta da República, não autoriza a elaboração de leis que, ao tratarem de revisão geral anual, estipulem distinção de índices de reajuste.



     A vedação à distinção de índices, além de constar explicitamente da Carta Política de 1988, é reconhecida pela jurisprudência do Supremo. Confira-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Revisão geral anual. Vedada a distinção de índices. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    (RE 995.922 AgR, ministro Gilmar Mendes)



     Nesse sentido, registro, ainda, trecho do voto do ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 1.156:



    7. Desse modo, a Constituição determina, de forma expressa, que os índices utilizados para os fins de revisão geral anual devem ser iguais para todos os servidores públicos, sendo que o argumento de que a limitação se volta a assegurar a isonomia entre vencimentos não torna válido o meio eleito. A vedação à distinção de índices, além de constar explicitamente da CF/1988, é também reconhecida pela jurisprudência do STF:



    […]



     O acórdão recorrido, portanto, converge com o entendimento desta Corte.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feito, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente